Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-66.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. EFEITO SUSPENSIVO. BOJO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA TARDIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZADA. MÉRITO. PERFURAÇÃO. POÇO ARTESIANO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. QUALIDADE DA ÁGUA. NÃO GARANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser requerido em petição autônoma, nos termos do art. 1.012, §3o do Código de Processo Civil; de forma que o pedido manejado no bojo da apelação não pode ser conhecido, por inadequação da via eleita. Precedentes. Apelação conhecida em parte.
2. O documento juntado pelo autor com a apelação é antigo, não versando sobre "fato novo", além de não haver demonstração de caso fortuito ou força maior hábil a justificar tal prática nessa seara recursal, razão pela qual não pode ser apreciado.
3. O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, não precisa discorrer pontualmente a respeito de todas as provas, questões e dispositivos de lei suscitados pela parte para cumprir com plenitude a devida prestação jurisdicional, sendo certo que deve declinar as razões de decidir, tal qual realizado nos autos. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Em se tratando de perfuração de poço artesiano, a regra é de que se trata de uma obrigação de meio, uma vez que a parte contratada não se responsabiliza pela quantidade de vazão e nem pela qualidade da água, fato expresso em destaque no contrato de prestação de serviço formalizado entre as partes.
5. O apelante não demonstrou cabalmente a existência de propaganda enganosa que infirmasse a cláusula contratual referida. No conteúdo da mensagem apresentada é possível concluir que as garantias mencionadas se referem à estrutura do poço perfurado, capaz de repercutir na sujidade da água, mas não à qualidade da água em relação a minérios decorrentes do contato com rochas e solo, como o ferro.
6. Apelo parcialmente conhecido. Rejeitada a preliminar de deficiência de fundamentação. No mérito, não provido. Sentença mantida.